Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença, processo no. 0700144-45.2016.8.07.0019, indeferiu pedido de consulta de bens via SNIPER, bem como a expedição de ofício para que empresas de intermediação de pagamento procedam à penhora de valores que, eventualmente, devam ser repassados ao devedor.
2. O agravante sustenta que sua fundamentação para deferimento do pedido consulta ao SNIPER é relevante, pois “as medidas pleiteadas são passíveis de resultados positivos, ainda mais considerando o esgotamento das medidas de constrição em desfavor da devedora”. Argumenta que o risco de lesão grave consiste no fato de que o executado “poderá cessar a utilização das plataformas de pagamento, caso tenha conhecimento da decisão acerca da expedição de ofício”. Postula, assim, a reforma da decisão para que seja realizada a consulta ao SNIPER, bem como sejam expedidos ofícios, em sigilo, às instituições com as quais o agravado mantenha vínculo.
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 72177129).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é cabível, na hipótese, a consulta ao sistema SNIPER para localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é admissível a expedição de ofícios a empresas de intermediação de pagamentos para a penhora de créditos do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências voltadas à satisfação do crédito devem ser implementadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando-se a necessidade e a viabilidade das ferramentas tecnológicas para garantir a efetividade do processo.
6. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que havia sido extinto e determinado o arquivamento do processo, em 15/01/2020, por não terem sido encontrados bens do devedor passíveis de penhora. Após a retomada do curso processual, foram realizadas penhoras via SISBAJUD, embora insuficientes para satisfação do crédito exequendo. Também se realizou diligência perante o RENAJUD, que se mostrou inócua. O exequente, então, formulou pedido de consulta ao SNIPER, sob as alegações que sustentam o presente recurso.
7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) integra o Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, tendo por finalidade facilitar a investigação patrimonial nos processos em que essa providência seja necessária, sobretudo nas execuções e cumprimentos de sentença.
8. A jurisprudência, de modo reiterado, esclarece que a utilização dessa e de outras ferramentas tecnológicas possui caráter complementar à busca ativa de bens penhoráveis pelo credor, de modo que se exige o esgotamento das providências ordinárias para a localização de bens previamente ao deferimento dessas consultas. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1990833 e 1908575.
9. No caso concreto, consta do feito de origem que o processo já foi arquivado uma vez por ausência de bens penhoráveis e, na fase atual, tendo em vista a frustração das diligências realizadas, há indicativo de que terá o mesmo destino, o que se extrai, inclusive, da decisão proferida em 07/08/2025, esclarecendo-se ao exequente as providências que ele pode adotar de posse de uma certidão de crédito (ID 245487627, do processo n. 0700144-45.2016.8.07.0019.
10. O esgotamento das diligências que, ordinariamente, poderiam ser adotadas pelo exequente é manifesto. Ademais, em se tratando de ação judicial proposta em 2016, em que a obrigação estabelecida em sentença de 2018 não foi satisfeita até o momento, também deve o Poder Judiciário cooperar para que haja efetividade do comando jurisdicional entregue com o fim da fase de conhecimento (art. 6o, CPC).
11. Demonstrado, portanto, o exaurimento das diligências ordinárias para a localização de bens do devedor, deve ser reformada a decisão que indefere a realização de medida considerada excepcional.
12. No que concerne à expedição de ofício às empresas de intermediação de pagamentos, o agravante formulou o pleito nos seguintes termos: “Que sejam oficiados todos os sistemas de intermediação de pagamentos existentes no país, com determinação de imediata penhora e transferência de valores encontrados a favor da Executada para uma conta judiciária, haja vista que tais empresas não são atingidas pelo SISBAJUD por não serem instituições financeiras, pois são voltadas apenas para serviços de pagamento (...)” (ID 223508781, do processo de origem). A pretensão, no entanto, não merece prosperar, primeiramente porque não se ampara em indícios de que a parte executada, de fato, se utiliza desses serviços. Ademais, não se pode olvidar que, na hipótese de repasse de créditos ao devedor, por essas empresas, seria necessária a utilização de contas bancárias vinculadas à pessoa física do executado, abrangidas de forma inconteste pelo SISBAJUD e, caso o repasse seja feito a pessoas jurídicas constituídas pelo devedor, deve-se aguardar o resultado da diligência perante o SNIPER como forma de desvendar a hipotética constituição de pessoas jurídicas com essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO
13. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada para determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa quanto à existência de bens em nome do devedor junto ao sistema SNIPER.
14. Custas recolhidas. Sem honorários (Súmula 41, TUJ).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990833, 0703812-66.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025; Acórdão 1908575, 0701334-85.2024.8.07.9000, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 16/08/2024.